Tribunal: STF
Processo: ARE 662570
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Agravo interno em agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Critérios para ocupação de funções comissionadas no âmbito da Justiça Eleitoral. Chefes de cartório eleitoral de capital e chefes de cartório eleitoral de comarca de interior. 4. Regramento definido em normas infraconstitucionais. Impossibilidade de o Judiciário, em circunstâncias tais, substituir o legislador. Enunciados 636 e 339 da Súmula da Jurisprudência predominante do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.